Tribunal: TJSP
Processo: 1016441-22.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude de suas negativações, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das dívidas objeto da ação, e determinar o cancelamento das inscrições em questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição de débitos nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Afastados o reconhecimento e as sanções impostas à parte apelante por litigância de má-fé, porque acolhidas as alegações da parte autora, visto que a parte ré apelada ré não demonstrou a exigibilidade dos débitos negados pela parte autora, os quais restaram inscritos em cadastro de inadimplentes.
Recurso provido, em parte.